Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703057-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: VANESSA SOUSA DA SILVA, SUIANY EMILY CANDIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra decisão de ID n. 144426067 (autos de origem), proferida em ação declaratória ajuizada por VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTRO, que determinou a retirada do nome das agravadas nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa. Afirma, em suma, que a inscrição registrada é de data anterior à decisão de deferimento da tutela de urgência; que a inserção da restrição foi realizada por terceiros. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com anulação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID n. 43146685). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca do fato da inscrição do nome da parte agravada ter sido realizada em data anterior ao ajuizamento da ação, a decisão de ID n. 123687069 determinou a suspensão da “exigibilidade das parcelas estabelecidas no contrato de ID 109507601 desde o ajuizamento da ação, data em que se tornou inequívoco o desejo de distrato, ficando a ré, por corolário, impedida de inscrever os nomes das demandantes nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada inscrição.” Ao analisar o documento de ID n. 130786348, verifica-se que, de fato, as inscrições foram realizadas em data anterior ao ajuizamento da ação, de modo que, em análise prefacial, não estão alcançadas pela decisão liminar. O fundamento utilizado para o deferimento da tutela de urgência consistiu na suspensão da exigibilidade das parcelas desde o ajuizamento da ação, sem incluir débitos anteriores à manifestação de vontade da resilição unilateral. Ou seja, se a decisão estabeleceu como marco temporal de inexigibilidade das parcelas o ajuizamento da ação, é lícita, prima facie, a cobrança de parcelas anteriores ao distrato, porquanto não alcançados pela decisão agravada. Sobre o fato de haver inscrição realizada por terceiro, a decisão impugnada determinou que a parte agravante retirasse inserção referente ao contrato assinado entre as partes (decorrente de seu suposto inadimplemento). Nesse contexto, em análise prefacial, se a parte agravante atua como promitente vendedora de cotas imobiliárias do empreendimento Encontro das Águas Thermas Resort, deve adotar medidas para suspender todas as cobranças decorrentes do contrato. Portanto, está verificada parcialmente a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Por outro lado, diante da fixação de prazo para cumprimento da ordem, com estabelecimento de multa, está configurado o risco de dano à parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, exclusivamente para suspender a determinação de retirada da inscrição do nome da parte agravada dos cadastros de proteção ao crédito por débitos anteriores ao ajuizamento da ação. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora